Tribunal: TJDFT
Processo: 0726998-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA contra a decisão (id 18519849) proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento de sentença, proposto pelo agravante em desfavor de ALTAMIR GONCALVES, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado, ora agravado, até a satisfação do crédito. Em suas razões recursais (id 18176059), alega que, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça, é possível a subtração de parte do numerário em conta corrente, para pagamento de empréstimo bancário, desde que respeitado percentual determinado, que assim não comprometam a subsistência da parte devedora. Acrescenta que a temática da impossibilidade da penhora de verba salarial, esculpida no art. 833, inc. IV, do CPC, deve ser interpretada em consonância com a Constituição Federal, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. Aduz ainda, que há que se sopesar o direito judicialmente reconhecido ao exequente de receber o crédito. Traz jurisprudência que acredita abonar sua tese. Requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do agravado/executado. Comprovante de recolhimento das custas no id 18176063 e id 18176068. Em contrarrazões (id 19453462), o agravado requer que não seja conhecido o agravo de Instrumento, em razão da preclusão, uma vez que o pedido de penhora já foi objeto de julgamento por esse Tribunal, não havendo fatos novos que ensejem a revisão da decisão. Por meio do despacho de id 19533906, determinou-se à agravante que se manifestasse acerca da preclusão da matéria alegada no recurso de agravo de instrumento interposto (id 18176059). Em resposta, a parte juntou a petição de id 20302986. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso é manifestamente inadmissível, por estar em confronto com o instituto da preclusão. Prescreve o artigo 932, III, do Código de Processo Civil – CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do CPC). Ademais, “somente o erro aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo; já os elementos do cálculo, os critérios do cálculo, ficam cobertos pela autoridade da coisa julgada” (NEGRÃO. Theotonio. Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 526). Cabe destacar que nos autos de execução de título extrajudicial, autuado sob o no 0046453-93.2014.8.07.0001, o credor, ora agravante, visando receber do ora agravado um crédito oriundo de um título executivo extrajudicial, no valor de R$ 11.634,67 (onze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos), requereu (id 18519848) a penhora de 30 % (trinta por cento) dos vencimentos do executado até a satisfação do crédito. Em decisão de id 18519849, o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora salarial, pois tal pedido “já foi apreciado e indeferido por meio da decisão Id no 31293919, confirmada inclusive em segunda instância (Id no 31293937) após agravo da exequente, não havendo fatos novos que ensejem a revisão da decisão”. Na hipótese sob exame, a recorrente interpôs o recurso em análise (id 18176059), para reformar a decisão recorrida (id 18519849). No entanto, verifica-se que em março de 2017, a recorrente requereu (id 18519846) que fosse “RESTABELECIDO O DESCONTO, nos termos contratados, na margem consignável do Executado”, o que não configuraria penhora sobre o rendimento do agravado. Não obstante a alegação da agravante (id 20302986), qual seja, de que a petição da exequente, ora agravante, protocolada em 09 de março de 2017, fosse concernente ao restabelecimento do desconto na margem consignável e não pedido de penhora salarial, o agravo de instrumento interposto nos presentes autos (AI 0726998-94.2020.8.07.0000) trata-se, na verdade, de reiteração de pedido de restrição anteriormente pleiteado, divergindo o meio de atingir a remuneração do executado/agravado. Pode-se observar que foram apresentados os mesmos fundamentos (desconto na folha de pagamento do executado) no agravo de instrumento autuado sob o no 0709611-71, no qual, de forma unânime, lhe foi negado provimento por esta eg. 1a Turma Cível (id 19453463). Assim, na situação em apreço, verifica-se que as pretensões atinentes ao desconto na folha de pagamento do executado já foram objeto de recurso anteriormente (agravo de instrumento no 0709611-71). Cabe destacar, por oportuno, que este eg. Colegiado reconheceu (id 19453463) que a pretensão da recorrente COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA, estava destinada à constrição de verbas de natureza salarial de titularidade do agravado ALTAMIR GONCALVES, a saber: “Inicialmente, convém ressaltar que, ao contrário do alegado pela agravante, a pretensão que formulara e agora fora devolvida a reexame é destinada à implantação de descontos diretamente em folha de pagamento do agravado como forma de satisfação do débito que o aflige. Conquanto tenha alegado que se trata apenas de restabelecimento dos descontos em folha de pagamento que teriam sido autorizados pelo próprio agravado por ocasião da contratação dos mútuos que lhe fomentara, depreende-se dos autos que não lograra êxito em demonstrar que os litigantes efetivamente concertaram contrato de mútuo com consignação em folha de pagamento. Do mesmo modo, não evidenciara que, por ocasião da contratação, o agravado autorizara os descontos das prestações em folha de pagamento, não tendo alinhado, ademais, qualquer argumentação apta a demonstrar em quais circunstâncias eventuais descontos supostamente autorizados teriam sido suprimidos da folha de pagamento do mutuário, denotando que a pretensão que aviara, em verdade, está destinada à constrição de verbas de natureza salarial de titularidade do agravado”. (Grifos nossos) Portanto, uma vez que já houve deliberação da questão em análise, seja pelo juízo singular, seja em grau recursal, não se admite nova discussão em razão da preclusão, consoante preconizam os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (Grifos nossos) Colacionam-se precedentes consentâneos ao entendimento: Cumprimento de Sentença. Excesso Penhora. Não ocorrência. Revisão de Cálculos. Preclusão. (Acórdão 1278332, 07275578520198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. PRECLUSÃO. AVALIAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO JUDICIAL FUTURO E EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Mostra-se incabível a discussão de matéria que foi objeto de decisão anterior (possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária), a qual não fora desafiada por recurso interposto a tempo e a modo pela parte, pois se encontra a questão sob o manto da preclusão. 2 – (...). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1282075, 07132915920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. MATÉRIA PRECLUSA. I - Já tendo sido apreciada a manifestação sobre os cálculos e decididos todos os parâmetros de apuração final do débito, torna-se descabida nova vista da conclusão da Contadoria, para fins de impugnação, porquanto de caráter meramente protelatório. (...) III - É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. IV - Negou-se provimento ao recurso de agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão n.994882, 20160020428586AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 21/02/2017. Pág.: 846/895) Diante do exposto, por ser manifesta a inadmissibilidade do agravo de instrumento, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e 507, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator